Tribunal: TJMT
Processo: 0025820-13.2003.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025820-13.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO SERGIO CORASSA - CPF: 303.565.201-53 (APELANTE), FERNANDA ARAUJO ROCHA OLIVEIRA - CPF: 884.610.411-00 (ADVOGADO), ANDREA MARIA ZATTAR - CPF: 629.447.461-20 (ADVOGADO), ANA PAULA TEIXEIRA - CPF: 709.403.981-68 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 061.714.941-00 (APELADO), LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 452.932.281-53 (APELADO), LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 452.932.281-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PAULO ROGÉRIO DE ÁREA LEÃO MONTEIRO (APELADO), LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 452.932.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–

PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA
–

HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA –
BENEFÍCIO DEFERIDO – LIDE EXTINTA
COM AMPARO NO ARTIGO 487, II, DO CPC
–

PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não incide a prescrição (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória
extinta
nos termos do artigo 487, II, do CPC
. S
em condenação
ao pagamento de
custas e honorários advocatícios.

O apelante alega que

“
a ação foi proposta em 11.12.2003, sendo que desde esta data, o autor adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação do requerido no prazo previsto no artigo 240, § 2º do CPC, de modo que a citação não ocorreu por inércia do recorrente”.

Busca a nulidade da sentença
e o consequente
prosseguimento d
a lide, além do
benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões
, visto que não se formou
a
angula
riza
ção
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

O CPC enuncia no art. 98 que faz jus ao benefício
d
a
gratuidade a
pessoa
que se encontre incapacitada financeiramente
para
arcar com

as
custas

judiciais
e os honorários advocatícios.

E no § 2º do art. 99
preceitua
que o pedido
será
indeferido
apenas
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que se refere o §3º desse citado dispositivo tem presunção
relativa
de veracidade, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS)
; portanto
, não
sendo
absoluta
,
fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Os documentos anexados
neste feito

mostram

satisfatoriamente
a
hipossuficiência do apelante
.

Desse modo
,
defiro
a
justiça gratuita
.

MÉRITO

O apelante ajuizou em 12-12-2003
Ação Monitória fundada
no
cheque prescrito n. 000597, Banco Bradesco, conta corrente 002951-3, agência 2793-6
,
de
R$2.699,50.
(ID
.

179304204 – pág. 10).

A inicial foi recebida em 17-12-2003 (ID.

179304204 – pág. 15); em
26-1-2004 o mandado de citação retornou negativo
(ID.

179304204 – pág. 19).

Em
8
-3-2004 o autor
informou o falecimento do
réu
e
requereu

“
a expedição de
ofício
ao cartório distribuidor
do fórum
cível, a fim de obter informação do número do processo e a vara em que processo de inventário tramita
”

(ID.

179304204 – pág. 22).

Em 16-8-2004, a
pós o retorno da informação,
pleiteou
a
citação
do representante le
gal do E
spólio (ID.

179304204 – pág. 32)
, deferida em
30-8-2004
(ID.

179304204 – pág. 34),
contudo
não foi possível
realizá-la
,

conforme
certificado pelo o
ficial de
j
ustiça
em
14-9-2004 (ID.

179304204 – pág. 38).

Em
29-9-2004 o feito foi julgado procedente
, com a conversão do mandado inicial em executivo
(ID.

179304204 – pág. 47).

Em 25-
1-2005 foi certificado o decurso d
o
prazo para as partes
recorrerem
(ID.

179304204 – pág. 50)
; e
m 11-3-2005
,
expedido mandado de citação
, que
retornou
negativo em 21-3-2005 (ID.

179304204 – pág. 58)
; e
m 10-5-2005 o
autor

pediu
a expedição de
ofício
ao J
uízo da 5ª Vara de
F
amília
e Sucessões da
C
omarca de Cuiabá
“a
fim de que haja a devida habilitação do
crédito
do autor, junto aos autos em
referência, requerendo ainda a penhora do crédito nos referidos autos de inventário
”
(ID.

179304204 – pág. 65)
, deferida em 23-
5-2005 (ID.

179304225 – pág. 1)
.

Em 11-7-2005 foi certificada
a
não citação do E
spólio
e encaminh
ados
os autos para nova apreciação (ID.

179304225 – pág. 6).

Em 25-
7-2005
houve o chamamento do feito à
ordem para
anular a decisão que
o
converteu em executivo e intimou o
autor
para
lhe
dar prosseguimento
(
ID.

179304225 – pág. 10).

Em
5-12-2005
o apelante requereu que fosse novamente oficiado à
5ª
V
ara de
F
amília e
S
ucessões da
C
omarca de Cuiabá
solicitando

o endereço do representante do E
spólio
(ID.

179304225 – pág. 17),
o que foi
deferido em 16-1-2006 (ID.

179304225 – pág. 19)
, com
resposta em
25-7-2006
(ID.

179304225 – pág. 29)
; e
m 14-
2-2007 foi intimado a pagar
a
s
despesas

do
oficial de justiça
(ID.

179304225 – pág. 32),
o que cumpriu em 10-
4-2007 (ID.

179304225 – pág. 36)
; e
m
25-6-200
7
o mandado
voltou
negativo (ID.

179304225 – pág. 41)
;
em 13-8-2007
pugnou por nova
citação em
outro
endereço (ID.

179304225 – pág. 50)
, mas

também
retornou
negativa

em 25-2-2008 (ID.

179304225 – pág. 61)
; e
m 24-3-2008 pediu
que outra fosse
efetuada

(ID.

179304225 – pág. 63).

Em
28-8-2009 foi designada audiência de conciliação
,
à qual, contudo, o executado não compareceu.

Em 21-
7-2010 foi e
xpedido novo mandado de citação
, todavia sem sucesso

(ID.

179304234 – pág. 6).

Intimado em 30-
9-2010
a
dar
continuação ao processo,
o
autor

apresentou
em
9-
5-2011 outro en
dereço para citação
(ID.

179304234 – pág. 9)
, deferido em 15-
6-2011 (ID.

179304234 – pág. 10)
; em
16-10-2012
requereu a
citação (ID.

179304234 – pág. 16).

Em 22-4-2013 o J
uízo
de origem mandou intimar

o
inventariante
/réu

a
efetuar o pagamento do débito (ID.

179304234 – pág. 19)
; e
m 18-6-2014 o autor foi intimado
a
dar seguimento
à demanda
(ID.

179304234 – pág. 22)
; e
m
21-7-2014
postulou
a citação por edital (ID.

179304234 – pág. 28)
indeferida em 31-
3-2016 (ID.

179304234 – pág. 31).

Em
3-8-2016
foi devolvido

o
mandado
de citação
negativo (ID.

179304234 – pág. 34)
; e
m 13-9-2016
o autor
pediu nova citação em outro endereço (ID.

179304234 – pág. 37)
,
deferida em 27-3-2017 (ID.

179304234 – pág. 38)
;
em 28-6-2017 o oficial de justiça certificou a impossibilidade de cumprir a
ordem
(ID.

179304234 – pág. 41).

Em 2
4
-7-2017
o autor pleiteou
nova citação
(ID.

179304234 – pág. 4
5
)
, porém retornou

negativa em 31-10-2017 (ID.

179304234 – pág. 50)
; e
m 4-12-2017
requereu busca no
Bacenjud

(ID.

179304234 – pág. 54)
,
deferida em 18-4-2018
;

em 15-1-2019
retornou a C
arta de
C
itação sem
que o réu fosse localizado

(ID.

179304238 – pág. 4).

Em 31-1-2019
, o
exequente

pediu
a expedição de
ofício
à
s
concessionárias
prestadoras de serviço público para
encontrar
novo endereço
(ID.
179304238 – pág. 7); a
pós
a devolução dos documentos, foi intimado em
13-6-2019
a
dar
continuação aos autos
(ID.

179304238 – pág. 28)
;
em 25-6-2019

pugnou por
nova citação
(ID.

179304238 – pág. 32)
; e
m 28-10-2021

informou a troca do
inventariante do E
spólio para Luiz Carlos de Oliveira Assumpção e
requereu

su
a citação
(ID.

179304247)
, deferida em 8-11-2021 (ID.

179303200)
.

Em 16-11-
2021 foi informado o falecimento do inventariante (ID.

179303201)
; em
17-1-2023 o autor foi intimado
a
dar prosseguimento
ao
feito (ID.

179303205)
; e
m
3-2-2023
assim se

manifestou:

“Havendo o falecimento do inventariante, faz-se necessário a suspensão do processo, conforme o artigo 313 do Código de Processo Civil, para regularização do vício na representação legal do espólio. Estando o espólio sem representação, haja vista o falecimento do seu inventariante no curso do processo
, faz-se
necessária a intimação pessoal dos herdeiros remanescentes, para, querendo, regularizar a representação do espólio, seguindo-se a ordem prevista no artigo 617 do CPC.

Até que haja a regularização da representação do Espólio de Paulo de Area Leão Monteiro nos autos de inventário número: 0011595-85.2003.8.11.0041 em trâmite na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital, objetivando evitar a frustração da percepção de eventual
crédito neste feito, a parte autora requer: 1 - A juntada da planilha de cálculo atualizada.

2 – A habilitação nos autos de inventário nº 0011595-85.2003.8.11.0041 em trâmite na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital, com a reserva do crédito no valor de R$ 37,131,88 (Trinta e sete mil, cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), com vistas a assegurar o recebimento
”
.

Em 14-4-2023
o J
uízo
da causa
determinou a expedição de
“
Certidão de Crédito no valor atualizado do débito (R$ 10.381,07), eintime-sea parte autora para querendo, se habilite nos autos de Recuperação Judicial n. 1004263-49.2023.8.11.0041 em trâmite na 1ª Vara Cível desta Capital. Intime-sea parte desta decisão. Após,arquive-seo feito”.

Em 2-5-2023 foi certificado o equívoco da decisão
acima
(ID.

179303209)
, e em seguida a lide foi extinta.

O Código Civil dispõe no art. 202,
caput
e inciso I, que a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o CPC estabelece:

“
Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nosarts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que
proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1
o
. § 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

Desde
que propôs a Ação o
apelante busca efetivar a citação,
indicando possíveis endereços do réu
, e sempre atendeu aos comandos judiciais, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1
. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da
propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido
”.

(STJ,
AgInt
no AREsp n. 1.929.370/MT, relator Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 3-10-2023,
DJe
de 6-10-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).
(TJMT, N.U 0001520-43.2018.8.11.0111, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 27-3-2024, DJE de 27-3-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
conceder o benefício da justiça gratuita ao apelante
,

desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos
ao Juízo de origem
para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024